Tribunal: STF
Processo: Rcl 47142
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, empresa pública federal (estatal controlada e dependente, e concessionária de serviço público) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na Apelação Cível nº 0001824-47.2010.4.01.3502/GO, por ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado nas ADPF 387 e ADI 2.332.
    A reclamante insurge-se contra a decisão mediante a qual, em ação de desapropriação, negou a submissão do pagamento da justa indenização ao regime de precatório, e também porque foram fixados juros compensatórios no valor de 6% ao ano.
    Alega que, pelo fato de ser empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, o afastamento do regime de precatórios para pagamento de seus débitos diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 387/PI.
    Em relação à fixação de juros compensatórios, sustenta ofensa ao entendimento vinculante no julgamento da ADI 2.332/DF, visto que o acórdão na apelação determinou que:
    “O julgado deve ser modificado para se adequar à interpretação dada pelo STF na ADI 2332/DF quanto ao percentual dos juros compensatórios, que deverão incidir à razão de 6% ao ano. ” (eDoc. 12, p. 7)
    Afirma que esse acórdão na apelação “[A]pesar de ter mencionado que os juros compensatórios destinam-se a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário (que não existe no caso em tela, pois não há perda de renda ou lucros cessantes), manteve os juros compensatórios, apenas corrigindo o percentual para 6% ao ano”.)
    Ressalta que, em sede de embargos, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou o Regime de Precatórios à VALEC (mantendo a decisão de primeiro grau), e manteve os juros compensatórios em 6% ao ano ao fundamento de que “como se trata de imóvel urbano, a questão da existência de perda de renda comprovada ou de lucros cessantes não tem relevância”, impondo a incidência automática dos juros compensatórios.
    Aduz que “[P]erda de renda comprovadamente sofrida, porém, significa lucros cessantes comprovados, e não existem lucros cessantes apenas para imóveis rurais. A decisão, portanto, não faz sentido.”
    Informa que “para evitar o trânsito em julgado, foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, por violação dos fundamentos da ADPF-387 e da ADI 2332 .”
    Entende presentes os requisitos necessários à concessão do pedido cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com sobrestamento da tramitação da lide na origem até o julgamento definitivo desta reclamação constitucional e requer, no mérito, seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada:
    “e.1) reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), aplicar ao caso o regime de precatórios ou a requisição de pequeno valor;
    e.2) e, nos termos da ADI 2.332-DF, que seja excluída a condenação ao pagamento de juros compensatórios por não se constatar no processo e no acórdão reclamado (não há provas) a existência/comprovação de lucros cessantes ou de perda de renda (nos termos do Constitucional art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 e ADI 2332), declarando a sua não incidência; 
    f) por consequência lógica, para operacionalizar e para dar concretude à regra do precatório ou a requisição de pequeno valor, declarar que o procedimento a ser seguido, no momento adequado, é o de cumprimento de sentença contra Fazenda Pública, nos termos do art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil;
    g) por extensão ao pedido anterior (consequência do mesmo regime jurídico adotado), que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública em juízo, como (i) o cumprimento de sentença em face de fazenda pública, nos termos do art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil (regra do precatório ou a requisição de pequeno valor), (ii) o prazo em dobro para todas as manifestações processuais, (iii) isenção de custas processuais, (iv) intimação pessoal, (v) prazo prescricional do Decreto-Lei 20.910/32) sejam concedidos à Reclamante;
    h) por fim, tratando-se de casos repetitivos, sugere-se a Vossa Excelência (caso entenda preenchidos os requisitos), propor de ofício a edição de Súmula Vinculante.” (eDoc. 1, p. 15)
    É o relatório. Decido.
    A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões tomadas nas ADPFs 387/PI e 275/PB, bem como na ADI nº 2.332/DF.
    Concedo em parte a medida liminar.
    E primeiro lugar, observo que esta Suprema Corte possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas prestadoras de serviço público se distinguem das que exploram atividade econômica em sentido estrito, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.
    Por exemplo, ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal concluiu que a então recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, não está sujeita ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988, por se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas. Na referida ocasião, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.” 
    Já no julgamento da ADF 387, utilizada como paradigma, o Tribunal Pleno, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório à Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. O mesmo ocorreu na ADPF nº 275/PB, em que se reconheceu a impossibilidade de bloqueio de verbas da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraíba – CDRM, ante a sua submissão ao regime de precatórios, a qual também foi utilizada como paradigma da presente reclamação.
     Vide ementa do julgado proferido na ADPF nº 387/PI:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Tribunal Pleno, Ministro Relator Gilmar Mendes, DJe de 25.10.2017).
    Em outras arguições de preceitos fundamentais, o Plenário da Corte também reconheceu que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas que delas se valeram, na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. São exemplos:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437, Tribunal Pleno, Ministra Relatora Rosa Weber, DJe de 5.10.2020).
    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.” (ADPF 530 MC-Ref,, Tribunal Pleno, Ministro Relato Edson Fachin, DJe de 10.12.2020)
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. A mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo não é suficiente para caracterizar o intuito lucrativo da prestação de serviço. 3. O Metrô-DF é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, atividade desenvolvida em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, pelo que se aplica o entendimento da CORTE que submete a satisfação de seus débitos ao regime de precatórios (art. 100 da CF). 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedentes. 5. Medida cautelar referendada.” (ADPF 524 MC-Ref, Tribunal Pleno, Ministro Relator Edson Fachin, Relator p/ Acórdão o Ministro Alexandre De Moraes, DJe de 23.11.2020).
    EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN. (ADPF 556, Tribunal Pleno, Ministra Relatora Cármen Lúcia, DJe de 6.3.2020)
    Pois bem. Tenho para mim que não se devem admitir ações reclamatórias constitucionais propostas por entidades prestadoras de serviço público em regime não concorrencial distintas daquela que foi objeto de análise no paradigma, como ocorre no caso dos autos.
    Isso porque (i) há a possibilidade de uso da ADPF (ação da competência originária) para se questionar entendimento que eventualmente esteja causando lesão a preceito fundamental, no âmbito da qual esta Suprema Corte poderá impor decisão com efeito vinculante erga omnes; (ii) a uniformização de decisões judiciais caso a caso com fundamento em tese sobre matéria constitucional é realizada na Suprema Corte em sede recursal, a qual se submete à sistemática da repercussão geral.
    Contudo, a maioria dos Ministros desta Suprema Corte, em sede de cognição sumária em reclamação, vem acolhendo a pretensão da Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, entendendo que ela é “empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, circunstância que enseja a sua submissão ao regime de precatórios, com base nos precedentes trazidos como paradigmas (ADPFs 275 e 385). São exemplos: Rcl 44.830-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11.01.2021; Rcl 43.702, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7.10.2020; Rcl 38.556, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8.1.2021; Rcl 42.526, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02.12.2020; Rcl 42.455, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30.9.2020 e RCL 45.502 MC/BA, Presidência, Dje de 20/1/21; Rcl 41.490, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 31/8/20; Rcl nº 35.731/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 21/8/19; Rcl nº 39.496/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 18/3/20. 
    Dessa forma, com a ressalva do meu entendimento pessoal, creio ser prudente, pelo menos em sede de cognição sumária, a concessão da medida cautelar para suspender o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na Apelação Cível nº 0019082-08.2012.4.01.3500/GO, por ofensa ao julgado na ADPF 387, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito da presente reclamação.
    No que se refere aos juros compensatórios, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da ADI 2.332/DF, reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do DL 3.365/1941, que estabelece o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem. Destarte, estão superadas as Súmulas 618 do STF e 408 do STJ sobre tema.
    Nesse mesmo julgamento, também ficou assentada a constitucionalidade dos § § 1º e 2º do art. 15-A do DL 3.365/1941, que condicionam a incidência dos juros compensatórios à produtividade da propriedade. Segue ementa do julgado:
    Ementa: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 
    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 
    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 
    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 
    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 
    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 
    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (Dje de 16/4/2019)
    Eis o resumo da referida decisão, noticiada no Informativo de Jurisprudência nº 902/STF:
    “Decreto-Lei 3.365/1941: desapropriação e juros compensatórios 
    O Plenário julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade para: i) em relação ao “caput” do art. 15-A (1) do Decreto-Lei 3.365/1941, por maioria, reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem; i-a) declarar a inconstitucionalidade do vocábulo “até”; i-b) dar interpretação conforme a Constituição ao “caput” do dispositivo, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença; ii) por maioria, declarar a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º (2) do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941; iii) declarar a constitucionalidade do § 3º (3) do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941; iv) por maioria, declarar a inconstitucionalidade do § 4º (4) do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941; v) declarar a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios e a inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ prevista no § 1º (5) do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/1941.
    Prevaleceu o voto do ministro Roberto Barroso (relator). O relator destacou que, na redação original do Decreto-Lei 3.365/1941, não havia qualquer previsão de pagamento de juros compensatórios nos casos de imissão provisória na posse do bem expropriado, o que só veio a ocorrer por criação jurisprudencial, materializada no Enunciado 164 [6] da Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF). A jurisprudência entendeu àquela época que o percentual dos juros compensatórios deveria ser fixado em 6% ao ano, com base no Código Civil de 1916.
    Todavia, em momento posterior, o cenário de inflação crônica, a perda do poder aquisitivo da moeda, sem que existissem mecanismos de correção monetária, e a excessiva demora dos processos de desapropriação, levaram o STF a firmar jurisprudência segundo a qual os juros devidos seriam fixados em 12% ao ano [Enunciado 618 [7] da Súmula do STF].
    Editada a MP 1.577/1997, o Decreto-Lei 3.365/1941 passou a prever juros compensatórios fixados em até 6% ao ano, numa ponderação entre a justa indenização devida e os legítimos interesses da Administração Pública. Assim, foi superado o entendimento jurisprudencial fixado pelo STF.
    Entretanto, a utilização do termo “até” para a fixação da taxa de juros a ser aplicada nos casos de imissão provisória na posse cria insegurança jurídica e institui regime de discricionariedade injustificado, a ensejar vulneração ao mandamento constitucional da justa indenização.
    Outrossim, o relator manteve a orientação firmada quando da apreciação da medida cautelar anteriormente deferida na presente ação direta, no sentido de dar interpretação conforme a Constituição ao ‘caput’ do art. 15-A de modo a entender que a base de cálculo dos juros compensatórios será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença. Isso para que não se restasse vulnerado o princípio constitucional do prévio e justo preço.
    No concernente ao § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/1941, assentou ser constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, porém inconstitucional a expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’, tendo em conta a inobservância do princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado [CF, art. 5º, XXIV (8)].
    Quanto aos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes no sentido da sua constitucionalidade. Segundo seu entendimento, os dispositivos em questão não violam o direito de propriedade ou vulneram o caráter justo da indenização. Isso porque os juros compensatórios destinam-se a compensar tão somente a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. A perda da propriedade é compensada pelo valor principal, pela correção monetária e pelos juros moratórios. Assim, a criação jurisprudencial que tentava resolver o grave problema inflacionário foi superada, de forma razoável, pela lei.
    Já em relação ao § 4º do referido dispositivo, prevaleceu o entendimento exposto pelo relator no sentido de sua inconstitucionalidade em razão do seu conflito com a exigência constitucional de justa indenização [CF, art. 5º, XXIV (8)] e com o direito fundamental de propriedade [CF, art. 5º, XXII (9)].
    Vencido, em parte, o ministro Marco Aurélio, que julgou procedente o pedido para: i) declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘até seis por cento ao ano’, constante do ‘caput’ do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, ante a impossibilidade de o legislador limitar a fixação da justa indenização por meio da restrição aos juros compensatórios; e ii) a constitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941.
    Vencidos, parcialmente, os ministros Roberto Barroso (relator), Luiz Fux e Celso de Melo, que declararam a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, considerada a violação à exigência constitucional de justa indenização (CF, art. 5º, XXIV) e ao direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII).” (Grifei)
    Ante o exposto, concedo parcialmente a medida cautelar tão somente para suspender o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na Apelação Cível nº. 0001824-47.2010.4.01.3502/GO, no que afastou a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, do regime de precatório, por afronta ao julgado na ADPF 387, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito da presente reclamação.
    À Secretaria para que i) proceda à intimação da autoridade reclamada para que preste as informações e à citação das partes beneficiárias do ato reclamado (CPC, art. 989, I e III) e, após, ii) encaminhe os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991); se não, voltem-me conclusos os autos.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente